Tribunal: TJES
Processo: 5002473-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FERNANDES PINOTTI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002473-22.2023.8.08.0048

RECTE.: MARLENE FERNANDES PINOTTI

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROVIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FRAUDE BANCÁRIA CARACTERIZADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE
IP
SA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6639835. Contrarrazões Id. 6639843, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6639835), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão. Rejeito a preliminar de inovação recursal arguida pelo banco reclamado, uma vez que em nenhum momento a Recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado em recurso.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6639680), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.
”

Em suma, a sentença acolheu as alegações defensivas e entendeu que restou comprovada a contratação do empréstimo, pois o banco juntou contrato com geolocalização a qual é a mesma da residência da autora bem como foi juntado comprovante de transferência de valores para conta do Nubank no nome da autora.

Trata-se de termo de atermação, sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrida teria realizado contrato de empréstimo em nome da autora/recorrente de forma unilateral. Afirma que registrou boletim de ocorrência. Requereu declaração de inexistência do débito, devolução dos valores em dobro e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceio de defesa e, no mérito, reforçando a tese inicial de que não realizou o contrato de empréstimo objeto dos autos, em que requer o reconhecimento de fraude no negócio jurídico com a consequente nulidade, além de condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro relativos a descontos promovidos pelo banco e indenização por danos morais. Afirma que diligenciou com a ajuda da advogada e descobriu que a tal conta Nubank foi aberta no mesmo dia do empréstimo bem como foram informados dados divergentes do da autora, estando a conta desativada.

PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PARIDADE DE ARMAS

Afirma a recorrente ter ajuizado a ação por conta própria, achando que estava em paridade de armas com a parte contrária, mas se deparou com inúmeros conceitos estranhos para ela, principalmente na audiência, que com certeza a prejudicaram, sendo que nunca foi orientada de que deveria contratar um advogado. Assim, requer a anulação da sentença desde a audiência de conciliação, vista que não houve assentada de instrução e julgamento. Contudo, sem razão a recorrente, pois a assistência por advogado em Juizados especiais é faculdade da parte, não cabendo ao Juiz defender aqueles que optam por comparecer em audiência desassistido. Ademais, a recorrente conseguiu advogada para apresentar recurso inominado tempestivamente. Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, destaco ser possível a juntada de documentos na fase recursal, desde que para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, conforme art. 435 do CPC.

Em breve síntese dos relatos inciais, tem-se que a demandante descobriu ter sido realizado empréstimo de cerca de R$ 15.638,34 em seu benefício.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela, instando ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por
Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Ora, a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demostrar a inequívoca contratação.

Outro fato que chamam a atenção é que o número informado no contrato é o (71) 99245-1540 (Id. 6639666 - Pág. 3), o DDD 71 é da Bahia, sendo que o número informado pela autora na inicial e no boletim de ocorrência é o (27) 997903497. Chama ainda a atenção o fato do empréstimo ter sido contratado em menos de 03 minutos (Id. 6639666 - Págs. 14/15) e sabe-se que em geral os idosos possuem dificuldades com a tecnologia. O IP do aparelho utilizado para contratar o empréstimo é o 177.26.86.49, que consta ser do Rio de Janeiro (https://localizeip.com.br/).

Contudo, o principal fato que mostra indício de fraude é que o valor elevado do empréstimo foi depositado em uma conta do Nubank (Id. 6639668 - Pág. 1), banco estranho aos autos, sendo que a autora comprovou receber o benefício previdenciário em conta do Itaú (Id. 6639645 e Id. 6639646). A autora comprovou em recurso que foi aberta conta Nubank na mesma época da contratação do empréstimo, em setembro de 2022 (id. 6639840). Em extrato do mês de setembro, vê-se que um tal de Sr. Marcos da Silva Ismael fez uma transferência via Pix de R$ 0,05 em 13/09/2022, dia do empréstimo. Em 20/09/2022, foi recebido R$ 15.638,34 do empréstimo e foram feitos quatro pagamentos de boletos no mesmo dia (Id. 6639840 - Pág. 14), sendo o favorecido Cora Pagamentos Ltda. Pesquisando pela internet, Cora Pagamentos é uma conta digital para pessoa jurídica. Após esse dia, não houve qualquer movimentação nessa conta do Nubank, estando a conta desativada e constando ainda endereço do Rio de Janeiro (Id. 6639835 - Págs. 38/39).

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante, vê-se fortes indícios de fraude. Outra questão é que a autora não parece ter perfil de pessoa que pede empréstimos. Em seu benefício, há somente um único empréstimo, que é o objeto da lide (Id. 6639646, Id. 6639647 e Id. 6639839). Por fim, destaco o valor elevadíssimo de R$ 15.638,34 autorizado para uma beneficiária de LOAS que recebe um salário mínimo (Id. 6639646).

Assim,
voto pela reforma da r. sentença para
declara
r
inexistência de relação jurídica entre as partes,
e, por consequência, condenar
o requerido a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos.

Nessa esteira,
conden
o o réu
ao pagamento de indenização por danos materiais
pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo
,
na forma dobrada,
de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
, consigno por fim que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução.
Não há que se falar em compensação, pois não há nenhuma prova de que a autora recebeu os valores mencionados.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO TJ-SP - AC: 10003056720208260615 SP 1000305-67.2020.8.26.0615, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/11/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral. (TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8.07.0020, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: 204/208)

De outra quadra, quanto ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa)
,
razão pela qual se reconhece a lesão imaterial.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional
fixar em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante, condeno o Recorrido BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.393,60 já na forma dobrada, na forma artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo à Recorrente MARLENE FERNANDES PINOTTI e, por fim, reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido BANCO PAN S.A., a indenizar a Recorrente MARLENE FERNANDES PINOTTI, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)